Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO DESCONTO RELATIVO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PERANTE O JUÍZO SINGULAR. PORTARIA No 23 DE 28 DE JANEIRO DE 2019.
1. Não há como acolher pedido de complementação de valor já levantado, fundamentado em planilha em que o valor principal atualizado não corresponde à realidade dos autos. Ademais, os cálculos elaborados por contador judicial devem prevalecer sobre os trazidos pelas partes, em razão da imparcialidade que contêm.
2. Nos termos da Portaria no 23 de 28 de Janeiro de 2019, deste egrégio Tribunal de Justiça, “a isenção de tributos dependerá de requerimento expresso do beneficiário, acompanhado da documentação comprobatória, a ser apreciado pelo juízo da execução antes da expedição do alvará”. Assim, se não há, no momento oportuno, discussão a respeito dos descontos referentes à contribuição previdenciária, incabível a discussão nesta instância recursal.
3. Agravo de instrumento não provido.